Tribunal: TJMT
Processo: 0031828-12.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031828-12.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON ANTONIO SARTORIO - CPF: 039.790.931-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODINEY ZILTON DA SILVA FILHO - CPF: 039.442.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar os pedidos de absolvição e desclassificação se as provas, as circunstâncias da prisão e a quantidade de substância apreendida não deixam dúvidas de que a droga seria entregue a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson Antônio Sartorio
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
0031828-12.2017.8.11.0042
, que o condenou

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Inconformada, a Defensoria Pública insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a reforma da sentença para absolver o acusado por ausência de provas da traficância. Subsidiariamente postulou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id.
110362987).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id.
110362991
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 113971987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 24 de julho de 2017, por volta das 23h10min, na rua Pelotas, bairro CPA I, na comarca de Cuiabá/MT, o acusado
Anderson Antônio Sartorio,
transportava e trazia consigo uma porção de cocaína com massa de 26,33g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Na data do fato, Policiais Militares efetuavam rondas no bairro CPA I, quando avistaram um táxi Chevrolet Classic, de cor branca, placa QBU-4737, que transitava em baixa velocidade, sendo que, ao se deparar com a viatura, o condutor engatou a marcha ré.

Diante da fundada suspeita os militares resolveram abordar os ocupantes do veículo. O condutor foi identificado como Frank Franco, e os passageiros eram o denunciado Anderson Antônio Sartorio, o indiciado Odiney Zilton da Silva Filho e o adolescente Pablo Yuri Baroni. Todos foram submetidos a revista pessoal, mas nada de ilício foi encontrado com eles.

Em continuidade, os policiais procederam buscas no automóvel e lograram êxito em localizar embaixo do banco do passageiro 01 (uma) porção de cocaína. Por esse motivo, todos os ocupantes do veículo, inclusive o adolescente, foram conduzidos à delegacia.

Perante o Delegado de Polícia, o denunciado Anderson Antônio Sartorio assumiu a propriedade do entorpecente, alegando que os demais ocupantes do veículo tinham ciência sobre a droga localizada. Informou que ao entrar no veículo, escondeu rapidamente a porção de cocaína embaixo do banco passageiro sem que os outros percebessem. Disse que comprou a porção de cocaína em Várzea Grande pelo valor de R$70,00 (setenta reais), todavia alegou que pretendia consumi-la.

Os demais envolvidos, Odiney, Frank e o adolescente Pablo, afirmaram que não tinham conhecimento de que havia droga no veículo.

Destarte, as circunstâncias da prisão, a natureza da droga (cocaína), que foi apreendida em quantidade superior à considerada para consumo individual, indicam a ocorrência do tráfico de drogas.”
(
sic
)
. (Id.
110362983
).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06) e, após a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada procedente para condenar
Anderson Antônio Sartori
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
5
anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática da traficância de drogas pelo acusado, o que induz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Da detida análise dos autos, verifico que a
materialidade
ficou comprovada por meio do Laudo Pericial (Id. 110349478, p. 1-4), Auto de Prisão em Flagrante Delito e depoimentos em sede policial (Id. 110349479, p. 1-18), Boletim de Ocorrência (Id. 110349479, p. 24/25), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 110349479, p. 29) e pelos depoimentos judiciais.

A
autoria
delitiva também é inconteste e recai sobre o acusado, não havendo falar em absolvição, conforme se demonstrará.

Tanto em fase de inquérito quanto em Juízo, o apelante confirmou que a droga era de sua propriedade, mas negou que se destinasse à mercancia. Ouvido sob o crivo do contraditório, disse o seguinte:

“(...) O senhor estava nesse táxi? Sim; Mas pegou carona ou era tudo amigo? O dono do táxi era seu amigo ou estava pagando a corrida mesmo? Não, nós tava lá na praça e nós ouvimos falar que lá no ‘Velho Jack’ ia ter uma resenha né, uma festa e aí, ‘beleza então, vamos rachar o táxi’; quem estava com o senhor? Tava eu, o Odiney e o Pablo; aí chamaram o táxi? Não, o táxi tava passando na rua; pois é! Chamaram o táxi. É; o taxista vocês nem sabiam quem era? Não; por que ele deu ré na hora que viu a polícia? Cara, assim, na hora que nós parou na Avenida, porque lá é assim né, um ‘T’, na hora que ele parou assim para virar a polícia veio de frente aí já mandou todo mundo descer (...);
e foi encontrada essa porção de cocaína de 26,33g (vinte e seis gramas e trinta e três centigramas). Era sua essa porção? Era minha; como é que o senhor fez? Ao entrar o senhor escondeu debaixo do banco? Ah! Na hora que a polícia parou ali eu apavorei e eu só coloquei debaixo do banco; os outros indivíduos e o adolescente não sabiam dessa droga? Não, ninguém sabia não, nenhum; você ia fazer o que com esse entorpecente? Eu ia usar; você ia usar onde? Lá na tabacaria; era pó isso daí? Era;
26g (vinte e seis gramas) é muito pó não é não? É nada. Não dá nem pra começar; qual é sua profissão? Eu sou pedreiro, técnico de ar condicionado e auxiliar odontológico; você pagou R$70,00 (setenta reais) nessa droga? Sim; o senhor mora com quem? Eu moro com a minha esposa e meus filhos; quantos filhos o senhor tem? 03 (três); o senhor está preso por que motivo? Porque eu fui abordado e acharam a droga perto de mim de novo e aí como já tinha esse; onde foi isso? No CPA; quando foi? Dia 31 de junho; desse ano? É; fora esse e essa que o senhor está preso o senhor tem o que mais? 157; o que é 157? Assalto. Perguntas do Ministério Público: você tinha comprado essa droga quando? Eu tava lá em Várzea Grande, eu tava curtindo lá no Zero e daí e peguei e vim pra cá. Eu tava indo pra casa, aí falaram: ‘tem um lugar bom ali, bora pra lá!’ Aí eu falei: ‘vamo embora!’ Já tava embalado mesmo; mas, você tinha comprado a droga naquele dia ou foi antes? Naquele dia mesmo; você comprou lá no Zero? Arram
!; você não quis guardar um pouco dessa droga em casa, antes de levar toda essa quantidade para a praça? Não, quando eu tô usando droga eu não vou em casa não. Eu fico na rua; você ia usar todo esse entorpecente lá nessa festa, nesse dia? Eu ia usar tudo a droga;
você ia dar para alguém? Não, só eu mesmo. Eles nem sabia que eu uso. Perguntas da Defesa: onde você encontrou os outros dois para vocês pegaram o táxi juntos? Eu desci ali no terminal do CPA I e fui dar uma volta na praça lá, no CPA I, aí tava lá a rodinha lá, eu encostei e comecei a conversar e aí eles falaram: ‘vai ter uma festinha boa ali’. Eu falei: ‘vamo embora então!’; você já conhecia eles? Não, eu nem conhecia eles não, conheci ali, naquele momento; essa droga estava como? Era uma parada, era inteira
(...).” (Transcrição extraída da sentença, Id. 110362980, p. 5).

Por sua vez, o policial militar
Kelciano Ribeiro de Novais,
quando ouvido em Juízo, afirmou que a porção encontrada com o apelante era grande, apesar de ser apenas uma, nos seguintes termos:

“(...) O senhor lembra dessa abordagem Kelciano? Lembro, lembro; por que vocês fizeram a abordagem dele? Porque ele levantou suspeita, o taxista. Ele deu ré, eu não sei se ele tava sabendo que tinha alguma coisa errada, ou ele só ficou com medo, por causa das pessoas que estavam com ele; certo! Ele deu ré e nós olhamos, tinha quatro pessoas dentro do carro, o que não é muito comum, quatro homens né. Daí resolvermos abordar. Na abordagem, revistamos todo mundo e não achamos nada,
mas na revista no carro, nós localizamos debaixo do banco traseiro esse entorpecente; era uma porção só? Uma porção grande
; e alguém assumiu a propriedade dessa droga? Não; ninguém assumiu? Não, na hora não; depois o senhor soube se alguém assumiu? Ah! Eu não fiquei sabendo. Talvez né dentro da delegacia, na oitiva lá, de repente alguém falou, ou resolveu falar que era do outro né; o senhor não sabe? Eu não sei. Perguntas da Defensoria: não houve denúncia anônima? Foi só a suspeita do taxista? Foi só a suspeita do taxista e as outras três pessoas também ficaram eufóricos lá atrás; a viatura veio de frente? De frente (...); já tinha feito a abordagem dele (indicando o réu) antes? Não (...).”
(Transcrição extraída da sentença, Id. 110362980 – p. 6).

O investigador de polícia
Paulo Rogério Oliveira Moraes,
ouvido em Juízo, informou ter cumprido ordem de serviço para investigar o caso nos bairros em que o apelante já morou, e a vizinhança de um deles informou conhecer o réu como usuário, nos seguintes termos:

“(...) o senhor se recorda de ter cumprido uma ordem de serviço da autoridade policial para proceder investigação para apurar o envolvimento ou não do senhor ANDERSON ANTONIO SARTÓRIO com a prática do tráfico de entorpecente? Sim; em que bairro? Nova Canaã? Foi isso mesmo? O primeiro endereço que nós fomos foi no CPA e depois nós seguimos até a nova Canaã; certo! E o que o senhor apurou?
Na região do CPA a gente conversou com alguns vizinhos que ele já teria morado ali, e afirmaram pra gente que o mesmo era usuário de entorpecente;
Arram! E conversamos também com um colega dele que também tava nessa ocorrência; o senhor lembra o nome? Odiney; certo! E ele disse que desconhecia a prática de mercancia do ANDERSON e os dois eram usuários e estariam indo para um local, segundo eles, conhecido do pessoal que usa entorpecente, a tabacaria, na região do CPA ali; certo! E dirigimos até o Canaã e segundo a vizinhança, eu não me recordo agora, disseram que ele morava ali há pouco tempo e não sabia da vida social dele. Não conseguimos informação sobre isso daí. Nós falamos depois diretamente com a esposa dele que informou que ele era usuário, que ele tava tentando parar, e naquele momento ele tava parado, frequentando a igreja (...).”
(Transcrição extraída da sentença, Id. 110362980 – p. 7).

Da prova testemunhal produzida, depreende-se a certeza de que a substância apreendida era do apelante. Certo é que a condição de usuário não retira a possibilidade de que o réu também pratique a traficância, o que não é raro acontecer para o usuário conseguir sustentar o vício.

Cumpre frisar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Como se extrai do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 110349479, p. 29), a quantidade de droga apreendida com o apelante não condiz com a mera condição de usuário (26,33g) e, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória, o apelante possui uma condenação recente pelo mesmo delito:

“(...) É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Por fim, os antecedentes criminais de fl. 156 indicam que o réu ANDERSON, após o fato narrado nestes autos, novamente se envolveu com o tráfico ilícito de substância entorpecente, tanto que condenado nos autos de código n. 529301, que tramitou no juízo da 9a Vara Especializada, por estar trazendo consigo 10,96g de cocaína, revelando, pois, sua contumácia na traficância de pequenas porções (...)”
(sentença, Id. 110362980).

Importa destacar que a quantidade e a natureza da droga são circunstâncias judiciais independentes e igualmente preponderantes nos crimes previstos na Lei 11.343/06, de modo que, além da quantidade apreendida em poder do apelante ser superior a comumente se localiza com usuários, trata-se de apreensão de cocaína, substância extremamente prejudicial à saúde pública e à sociedade.

Nota-se então que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante promovia a traficância de entorpecentes, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas ou a sua absolvição

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022